Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUTODECLARAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO ENQUADRADA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO CONCURSO PÚBLICO NAS VAGAS RESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” e estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

2. No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015, sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

3. O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga, são claros ao especificarem ser a agravante portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a agravante juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo governo do Distrito Federal.

4. Sobre o sentido e alcance das normas, deve ser dada a devida importância à pretensão do legislador que quis assegurar aos portadores de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, aí incluído o direito ao trabalho. Assim, a fim de assegurar o propósito das normas protetivas aos portadores de deficiência, deve-se assegurar a permanência da agravante no concurso, sem prejuízo da avaliação desta condição em sede de instrução probatória.

5. Recurso conhecido e provido.